Tribunal: TJBA
Processo: 8043599-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043599-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - ME Advogado(s): PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO (OAB:BA28559-A) APELADO: JANILTON SOUZA SANTOS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO. PREVISÃO CONVENCIONAL. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.336, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL, EM CONSONÂNCIA COM A NOVA REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. FIXAÇÃO DE MULTA, PREVISÃO CONVENCIONAL, LIMITAÇÃO A 2%, DADA PELO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de despesas condominiais, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do débito, fixando correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da citação, além de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste, em síntese, em saber se os juros de mora incidem desde o vencimento de cada cota condominial ou a partir da citação; se deve prevalecer a taxa SELIC ou os juros convencionados de 1% ao mês; verificar a possibilidade de inclusão de multa moratória de 2% e examinar a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A obrigação de pagar cotas condominiais é positiva, líquida e com termo certo, configurando mora automática, nos termos do CC, art. 397, razão pela qual os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela. 4. Havendo previsão expressa na convenção condominial de juros de 12% ao ano, equivalentes a 1% ao mês, aplica-se a regra específica do CC, art. 1.336, § 1º, afastando-se a taxa SELIC. 5. É cabível a incidência de multa moratória de até 2% sobre o débito, conforme CC, art. 1.336, § 1º, podendo cumular-se com juros e correção monetária, por possuírem naturezas distintas. 6. Inexiste interesse recursal quanto à base de cálculo dos honorários, pois a sentença fixou o percentual sobre o valor da condenação, que já abrange as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do CPC, art. 323. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os juros de mora desde o vencimento de cada parcela, à taxa de 1% ao mês, e incluir multa moratória de 2% sobre cada cota inadimplida, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança de cotas condominiais, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela. 2. Havendo previsão na convenção condominial, aplicam-se juros de 1% ao mês, afastada a taxa SELIC. 3. É cabível a cumulação de multa moratória de até 2% com juros e correção monetária." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 405; 406; 1.336, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º; 323; 931. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000220626253001, Rel. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 25.05.2022; TJGO, Apelação nº 5633530-12.2019.8.09.0051, Rel. Ronnie Paes Sandre, 4ª Câmara Cível, pub. 19.03.2023; TJRJ, AI nº 0030341-04.2023.8.19.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, 5ª Câmara de Direito Público, j. 29.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8043599-29.2023.8.05.0001; Recorrente: Totalcred Serviços de Cobrança Eireli - ME; Recorrido: Janilton Souza Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator